Tribunal: TJPA
Processo: 0809906-43.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0809906-43.2025.8.14.0000

RECORRENTE: CLAUDOMIRO LOBATO DE MIRANDA

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR - Conselho da Magistratura

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONSELHO DA MAGISTRATURA

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº: 0809906-43.2025.814.0000

RECORRENTE: Claudomiro Lobato de Miranda

RECORRIDO: Corregedoria Geral de Justiça

INTERESSADO: Cleomar Carneiro de Moura, Titular do 1º Ofício do Registro de Imóveis de Belém/Pa.

RELATOR:

Des. José Torquato Araújo de Alencar

Ementa: Direito administrativo. Direito notarial e registral. Recurso administrativo. Cobrança de emolumentos. Registro de cláusula de usufruto em escritura pública de doação. Base de cálculo. Valor integral do imóvel. Legalidade da cobrança. Recurso improvido.

I. Caso em exame

1.

Recurso administrativo interposto contra decisão da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Pará que determinou o arquivamento de pedido de providências formulado em face do 1º Ofício do Registro de Imóveis de Belém/PA, relativo à suposta cobrança indevida de emolumentos pelo registro de cláusula de usufruto em escritura pública de doação;

II. Questão em discussão

2. Examina-se: (i) se houve cerceamento de defesa no julgamento da Consulta Administrativa nº 0001386-72.2023.2.00.0814; e (ii) se os emolumentos referentes ao registro de cláusula de usufruto devem ser calculados sobre o valor proporcional do direito real ou sobre o valor integral do imóvel;

III. Razões de decidir

3. A preliminar de cerceamento de defesa não procede, pois a consulta administrativa não constitui processo contencioso e não comporta intervenção de terceiros;

4. A decisão recorrida encontra respaldo em orientação administrativa anterior da Corregedoria-Geral de Justiça e no Código de Normas dos Serviços Notariais e Registrais do Estado do Pará (art. 911), que determinam a utilização do valor integral do imóvel como base de cálculo;

5. A Lei Estadual nº 10.257/2023 disciplinou expressamente critérios de cálculo em hipóteses de usufruto, reforçando a legalidade da cobrança integral, afastando margem para interpretação diversa;

6. Inexiste violação ao princípio da proporcionalidade, pois a cobrança observa a legislação estadual vigente e garante uniformidade de tratamento pelos serviços registrais;

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso administrativo improvido.

Tese de julgamento:
“É legítima a cobrança de emolumentos sobre o valor integral do imóvel para o registro de cláusula de usufruto, nos termos da legislação estadual e da regulamentação da Corregedoria-Geral de Justiça, inexistindo violação ao princípio da proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 108; Lei Estadual nº 10.257/2023; Código de Normas dos Serviços Notariais e Registrais do Pará, art. 911.
Jurisprudência/precedentes administrativos citados: CGJ/PA, Consulta Administrativa nº 0001386-72.2023.2.00.0814.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, à unanimidade de votos, em CONHECER do Recurso Administrativo e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por
Claudomiro Lobato de Miranda
, contra decisão do Desembargador
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
, à época Corregedor Geral de Justiça do Estado do Pará, através da qual foi determinado o arquivamento do Pedido de Providências formulado pelo ora recorrente contra o Titular do Cartório do 1º Ofício do Registro de Imóveis de Belém-Pa.

No Pedido de Providências que deu origem aos autos o recorrente denuncia cobrança indevida feita pelo Cartório a título de emolumentos para o registro da cláusula de usufruto em Escritura Pública de Doação; questiona sobre o critério a ser adotado pelos cartórios de Registro de Imóveis do Pará para o cálculo do valor de emolumentos nesses casos; que na ausência de especificação para cobrança dos emolumentos, dever-se-ia adotar o mesmo critério utilizado para o cálculo da lavratura da escritura pública com cláusula de reserva de usufruto; que os Enunciados nº 5 e nº 29 do Colégio Notarial do Brasil indicam a impossibilidade de ser empregado o valor total do imóvel para o cálculo do registro da cláusula de usufruto vitalício; e que, ao considerar o valor total do imóvel para a fixação dos emolumentos, o Cartório deixou de observar o princípio constitucional da proporcionalidade.

Após regular tramitação, na qual manifestou-se nos autos o Oficial Titular do Cartório do 1º Ofício de Imóveis, o Corregedor Geral de Justiça decidiu pelo arquivamento do Pedido de Providências, por já haver decisão anterior da Corregedoria Geral de Justiça, na Consulta nº 0001386-72.2023.2.00.0814 formulada por aquele cartorário, que orienta os casos dessa natureza, na qual resta consignado que: “
o posicionamento adotado pelo delegatário de imóveis, ora consulente, reforçada pelo entendimento da Secretaria de Planejamento, está em acordo com a previsão da tabela de emolumentos atualmente vigente, dada a ausência de normativa específica em sentido divergente”.

Inconformado, o requerente pediu a reconsideração da decisão arguindo, preliminarmente, cerceamento de defesa quando da decisão da Consulta Administrativa nº 0001386-72.2023.2.00.0814. No mérito, pede a modificação da decisão que determinou o arquivamento de seu pedido, para que seja acolhida sua tese de que o critério a ser adotado pelos cartórios de registro de imóveis no Estado do Pará, para o cálculo do valor dos emolumentos pertinentes ao registro de cláusula de usufruto, no máximo, seja o mesmo critério que é utilizado para o cálculo da lavratura da escritura pública com cláusula de reserva de usufruto, cujo valor é de 30% do valor do imóvel, tudo nos termos do item 03 das Notas da Tabela III, do já citado provimento nº 017/2021 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Pará. Subsidiariamente, no caso de não reconsiderada a decisão, pediu o recebimento como Recurso Administrativo.

Não foi exercido o Juízo de Retratação, tendo a atual Corregedora Geral de Justiça, Desembargadora Elvina Gemaque Taveira, mantido a decisão de arquivamento do Pedido de Providências por considerar ausentes fatos novos que ensejassem a modificação da manifestação anterior do titular da Corregedoria.

Os autos foram então encaminhados ao Conselho da Magistratura onde, em regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

Conheço do Recurso Administrativo, eis que presentes os requisitos para sua admissibilidade.

Preliminarmente, em relação ao alegado cerceamento de defesa quando da decisão na Consulta Administrativa nº 0001386-72.2023.2.00.0814, entendo que ele não merece acolhida, por três razões principais.

Apesar de motivada pela discordância do ora recorrente quanto ao cálculo dos emolumentos, a Consulta Administrativa foi feita para subsidiar e padronizar a atuação do cartório em casos análogos; não é uma resposta direta ao caso do recorrente, muito embora lhe seja aplicável. Portanto, a relação estabelecida na Consulta Administrativa é entre o consulente e o Juízo que decidirá sobre a questão, não se admitindo, a princípio, intervenção de terceiros.

Também é fato que o recorrente já havia apresentado suas razões e fundamentos divergentes à forma como estavam sendo feitos os cálculos dos emolumentos, através da Consulta nº 168369, perante o Cartório do 1º Ofício do Registro de Imóveis.

A decisão na Consulta Administrativa é anterior a estes autos e, desta forma, deveria ter sido questionada em manifestação própria e independente.

Sob esses fundamentos, rejeito a preliminar arguida.

Quanto ao mérito, a controvérsia cinge-se em verificar se os emolumentos devidos pelo registro da cláusula de usufruto vitalício deveriam ser calculados proporcionalmente ao valor do direito real constituído ou se devem incidir sobre o valor integral do imóvel.

A decisão recorrida, que entendeu pelo arquivamento do Pedido de Providências, fundamentou-se na existência de posicionamento anterior da Corregedoria Geral de Justiça que, nos autos da Consulta Administrativa nº 0001386-72.2023.2.00.0814, já havia estabelecido orientação genérica sobre o assunto, a partir de parecer da Secretaria de Planejamento do TJPA, que transcrevo em parte.

EMENTA: CONSULTA ADMINISTRATIVA – COBRANÇA DE EMOLUMENTOS – REGISTRO DE IMÓVEIS – ESCRITURA DE DOAÇÃO COM RESERVA DE USUFRUTO – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE VALOR MENOR.

(...)

Neste sentido, no caso que ora foi colocado à análise desta Corregedoria de Justiça, não existe hipótese legal que autorize a cobrança dos emolumentos, pelo Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Belém, em valor inferior ao estabelecido na tabela de emolumentos vigente – atualmente, a estabelecida para o ano de 2023, pelo Provimento 11/2022-CGJ.

A regra que o impugnante pretende ver aplicada à hipótese encontra-se na tabela descritiva referente aos serviços de Tabelionato de Notas – e não existe equivalência desta previsão na tabela referente aos serviços de Registro de Imóveis que autorize uma cobrança diferenciada.

Por este motivo, entendo que o posicionamento adotado pelo delegatário de imóveis, ora consulente, reforçada pelo entendimento da Secretaria de Planejamento, está em acordo com a previsão da tabela de emolumentos atualmente vigente, dada a ausência de normativa específica em sentido divergente.

Não obstante, deve ser verificada com atenção a proposta de alteração deste parâmetro, conforme mencionado no parecer da Seplan. Enquanto isso não ocorrer, o registrador de imóveis não tem caminho diverso do estrito cumprimento do comando legal.

Dê-se ciência ao consulente. Dê-se ciência a Seplan para providencias de futura adequação da tabela nos termos da informação prestada.

Também se destacou, na decisão recorrida, que os casos concretos e possíveis exceções ao cumprimento dessa norma geral, devem ser submetidas ao Juiz dos Registros Públicos, instância competente para a análise das situações isoladas.

O Código de Normas Dos Serviços Notariais e Registrais do Estado do Pará, reforça o entendimento esposado na decisão da Consulta Administrativa, ao dispor, em seu art. 911, o seguinte:

Art. 911. Para fins de aplicação do art. 108 do Código Civil, deve-se tomar por base o maior valor, dentre os parâmetros legais, referente à totalidade do imóvel, ainda que a alienação ou oneração seja parcial.

Importante destacar, ainda, que com a Edição da Lei Estadual nº 10.257/2023, posterior à decisão recorrida, foram expressamente estabelecidos critérios para o cálculo do valor dos emolumentos pertinentes ao registro de cláusula de usufruto, nos seguintes termos:

“
[202.3]

pela averbação de cancelamento do usufruto, serão devidos emolumentos calculados na base de 1\3 sobre o valor da faixa correspondente do item XIV (averbação), desta tabela (III). [202.4]: no caso de alienação simultânea do usufruto e da nua propriedade, de forma bipartida, as bases serão as correspondentes a cada ato (1/3 para o usufruto e 2/3 para a nua propriedade)”
[1]
.

Desse modo, constata-se que as leis e normativos atinentes à matéria dão suporte à base de cálculo para cobrança dos emolumentos na integralidade do bem, afastando qualquer margem para interpretação diversa pela serventia extrajudicial.

De igual sorte, a decisão da CGJ na Consulta Administrativa reforça a segurança jurídica e a uniformidade na aplicação da norma.

Assim, não procede a alegação de violação ao princípio da proporcionalidade ou de ausência de base legal, uma vez que a regra adotada está devidamente prevista em lei estadual e regulamentação da Corregedoria, sendo legítima a cobrança realizada.

Isto posto, CONHEÇO do Recurso Administrativo e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo em todos os seus termos a decisão recorrida.

É o como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

[1]
Notas Explicativas da Tabela de Emolumentos, Lei nº 10.257, de 11 de dezembro de 2023.

Belém, 19/12/2025